Tribunal: STF
Processo: ARE 1357059
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA AJUIZADA CONTRA EX-EMPREGADORES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, compete à Justiça comum processar e julgar as ações de complementação de aposentadoria ajuizadas contra ex-empregador.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.